Tribunal: STF
Processo: Rcl 76656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação ao que decidido por esta CORTE no Tema 932 da Repercussão Geral, RE 828.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/6/2020. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não ofende a tese fixada no Tema 932-RG o ato reclamado que, a partir de aprofundada análise do conjunto fático-probatório dos autos, com considerações específicas sobre os argumentos das partes e provas documentais, orais e técnicas produzidas em Juízo, conclui pela responsabilidade civil do empregador por acidente de trabalho sofrido pelo empregado.



    4. Inviável o revolvimento de fatos e provas na via estreita da Reclamação. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.